Tribunal: TJSP
Processo: 2013598-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c redibitória. Decisão que indeferiu a denunciação da lide à fabricante. Insurgência. Vedação à denunciação da lide nas relações de consumo, mesmo nos casos em que se discute responsabilidade por vícios do produto e/ou do serviço. Decisão mantida. Recurso não provido.